Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Ação Rescisória no 1007959-56.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Autora: Maria Lucia Scalli de Solani
Réu: Olga Eliane Pinto Santos
V I S T O S, E T C.
Trata-se de ação rescisória intentada por Maria Lucia Scalli de Solani objetivando rever acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado desse Tribunal, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Olga Eliane Pinto Santos, visando a anulação da decisão que manteve o reconhecimento da união estável entre Olga Eliane Pinto dos Santos e Juaquim Miguel Solani Torrades, caracterizada desde o ano de 1.991 até 2.012, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.
A autora pleiteia o deferimento da tutela antecipada, aduzindo que o acórdão rescindendo violou norma jurídica e a ocorrência de erro de fato, uma vez que Juaquin Miguel Solani Torrades era casado com a autora desde 25.09.1.971, conforme certidão de casamento, sob o regime da comunhão universal de bens, não ocorrendo a separação de fato entre eles, sendo inexplicável o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento.
Segue defendendo que injustamente foi reconhecida a união estável com a ré e o de cujus, diante mera relação extraconjugal desconhecida pela família, posto que o casal jamais deixou de residir sob o mesmo teto, colaborando reciprocamente com todas as coisas, incluindo a educação dos filhos e construção conjunta do patrimônio, e que cuidou de Juaquin durante toda a enfermidade do câncer até o falecimento do esposo.
Pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos oriundos do acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da presente demanda.
Pois bem. De início, necessário se faz dizer que antes de se analisar o pedido de tutela antecipada, por questão de prejudicialidade, foi determinado a intimação da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento das custas processuais e depositar a importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 968, inc. II, do CPC c/c art. 194, do RITJMT, o que restou devidamente cumprido, conforme certidão de id. 126147661.
Superada essa questão, para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, uma vez que, nesta quadra inicial, não vislumbro mácula no julgado que enseja a suspensão do reconhecimento da união estável post mortem.
Isso porque, as alegações da autora de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica, violando os artigos 1.511, 1.521 inciso VI, 1.565, 1.566 e 1.723 §1o, todos do Código Civil, merecem ser analisadas com a devida cautela na instrução probatória, a fim de evitar tumulto processual, mormente pelo fato da parte ter interposto Recurso Especial em face do acórdão rescindendo, que teve seu seguimento negado perante o c. STJ no AREsp 1716346/MT, sendo a mantida a aludida decisão colegiada proferida por este Tribunal.
Assim, indefiro a antecipação de tutela, posto que não se fazem presentes os requisitos inerentes a sua concessão.
Cite-se a ré para responder aos termos da ação, no prazo de quinze (15) dias, constando as advertências preconizadas no CPC.
P. I.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator